Tribunal: TJBA
Processo: 0504057-42.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504057-42.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: EMILY KARLE DOS SANTOS CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO DAS CANDIDATAS. SÚMULA N.º 15 DO STF. PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da Apelação Cível
n. 0504057-42.2018.8.05.0039, apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e apeladas EMILY KARLE DOS SANTOS CONCEICAO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .